Tribunal: TJDFT
Processo: 0708943-35.2020.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0708943-35.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTES: G44 BRASIL S.A, INOEX SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, VERT VIVANT COMÉRCIO DE JÓIAS LTDA, G44 MINERAÇÃO LTDA, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR APELADOS: ANDRE RAMOS DA COSTA, DORIS MARIA DOS SANTOS, FLORACI PAES DOS SANTOS, FRANCISCA RABELO MOTE, JAQUELINE MARIA MOTA SILVA, JOCEANE DE LUCENA SANTANA, JOSE PAULO DE MEDEIROS SOUZA, RAFAEL LEANDRO ALMEIDA, RAYANE VIEIRA SANTOS, SOLANGE ESTEVES GODINHO, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA DECISÃO 1. Apelação cível interposta por G44 Brasil S.A. e Outros contra a sentença da 15a Vara Cível de Brasília, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade do contrato e condenar as rés a devolverem os valores pagos pelos autores, bem como restituir eventual saldo existente na conta na data do distrato, tudo com correção monetária e juros de mora. A reconvenção foi extinta sem resolução de mérito (ID no 47188557). 2. Em razão da sucumbência, os réus foram condenados ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa na reconvenção e 10% sobre o valor da condenação na ação principal (CPC, art. 85, §2o do CPC). 3. Os réus não providenciaram o recolhimento do preparo, mas requereram o deferimento da justiça gratuita em sede recursal (ID no 47188564). 4. O pedido da gratuidade de justiça foi indeferido, diante da ausência de pressupostos fáticos e legais para a sua concessão, e na mesma oportunidade os apelantes foram intimados para providenciarem o preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento (ID no 48601527). 5. O prazo para regularizar o preparo transcorreu sem manifestação (ID no 49009695 e seguintes). 6. Cumpre decidir. 7. O art. 932, III do CPC permite ao relator, por meio de decisão monocrática, não conhecer o recurso manifestamente inadmissível. 8. O CPC/2015 prioriza a resolução meritória das causas e pauta-se pelo princípio da instrumentalidade das formas. Por essa razão, nos termos do art. 1.007, § 2o, a regularização do recolhimento do preparo deve ser oportunizada aos recorrentes, antes de julgado deserto o seu recurso. 9. Após o indeferimento da gratuidade de justiça, os apelantes foram devidamente intimados para providenciarem o preparo, sob pena de não conhecimento. O prazo para regularizar o preparo transcorreu sem manifestação (ID no 49009695 e seguintes), o que conduz ao não conhecimento do recurso em decorrência da deserção. DISPOSITIVO 10. Não conheço a apelação em razão da sua deserção (CPC, art. 932, III e art. 1.007). 11. Precluída esta decisão, restituam-se os autos à origem. 12. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 13. Para a interposição de recursos constitucionais (especial e extraordinário), consideram-se pré-questionados todos os elementos suscitados como matéria infraconstitucional e constitucional, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, na hipótese de pré-questionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, sendo suficiente que o tema objeto da discussão tenha sido decidido (EDcl no RMS n. 18.205/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 18/4/2006, DJ de 8/5/2006, p. 240). 14. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC/15. 15. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 7 de agosto de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO